Tribunal: TJSP
Processo: 2324551-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Agravo em execução. Não cabe de ação de habeas corpus para confronto de decisão judicial devidamente fundamentada que, à evidência, não comportou ilegalidade manifesta, posto passível de confronto por via de agravo de execução (Lei 7.210/1984, artigo 197).